Tribunal: TJMT
Processo: 1003700-49.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003700-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIONEI DA SILVA MAIA - CPF: 870.201.901-97 (RECORRENTE), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28/09/2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: dou parcial provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o próximo plenário virtual designado (02 a 05/10/2023) DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28/09/2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho o Relator em parte. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO – MÉRITO - DEFEITO APRESENTADO NO VEÍCULO –TROCA DA PEÇA DEFEITUOSA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA CINCO DIAS APÓS O TÉRMINO DA GARANTIA LEGAL- DEFEITO RELATADO PELO AUTOR EM DUAS OCASIÕES ANTERIORES QUANDO VIGENTE A GARANTIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- DEVER DE RESSARCIR A DESPESA HAVIDA COM O CONSERTO- DANO MORAL- INEXISTENCIA- MERO DISSABOR QUE NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira do disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária e fabricante de veículo é solidária, em face da interveniência na cadeia de fornecimento do produto vendido ao consumidor.

O Autor, pelo conjunto probatório do feito, comprovou o fato constitutivo do seu direito, uma vez que demonstrado pelos documentos juntados na preambular que o defeito apresentado no veículo já havia sido relatado em datas anteriores e não foi solucionado.

Patente a falha na prestação de serviço da concessionária, devendo ser condenada em indenizar o valor gasto pela parte no conserto do veículo.

Não há que se falar em dano moral indenizável na espécie.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

MARCIONEI DA SILVA MAIA recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer movida em face de TOYOTA VIA LACTEA VEICULOS.

Alega que na situação dos autos inexiste dúvida acerca da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e, no caso, está patente que a Recorrida violou os princípio que regem as relações de consumo, quais sejam, a boa-fé, equidade, equilíbrio contratual e da informação.

Sustenta que deve ser acolhido o pedido formulado na inicial, no sentido, de ser devolvida a garantia veicular com a cobertura dos danos detectados, com aplicação de multa diária em caso de eventual descumprimento.

Assevera que deve ser acolhido o pedido de indenização por danos morais, requerendo ao final, o provimento do recurso.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Em contrarrazões o Recorrido impugna a justiça gratuita concedida ao Recorrente, o que, desde já fica rechaçada, uma vez que pelos elementos constantes nos autos é possível constatar que o Recorrente faz jus ao benefício.

No que diz respeito a preliminar de ilegitimidade passiva, de igual sorte, não merece guarida.

É assente na doutrina e jurisprudência que, na esteira do disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária e fabricante de veículo é solidária, em face da interveniência na cadeia de fornecimento do produto vendido ao consumidor.

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada.

Ressai dos autos que Marcionei da Silva Maia ajuizou a ação indenizatória aduzindo em síntese que:

“O autor adquiriu junto a concessionaria TOYOTA VIA LÁCTEA CUIABÁ, EM 18/11/2017 o veículo (TOYOTA/ETIOS SD XS 15 AT), ano e modelo 2017/2018, CHASSI 9BRB29BTXJ2187003, placa QBI2650, tendo como garantia 36 meses ou seja 03 (três) anos. Ficando acordado que todas as revisões do veículo deveriam ser feitas em autorizada da concessionária para que não perde se a garantia de fábrica.

As revisões veicular se deu a cada 10 mil km, e a cada 20 mil km além da revisão de rotina seria feito um checkup no veículo para poder detectar possíveis defeitos, para poder cumprir esta exigência da concessionária a autor teria que disponibilizar um valor a mais.

Tudo ocorreu perfeitamente, até que na sexta revisão que seria a de 60 mil km, ocorrida na data de 08/09/2020, (ordem de serviço nº 270.931), ao levar o veiculo para a revisão o autor informou á Ré, que o veículo havia um barulho, por não ter conhecimento técnico acreditava que aparentava ser barulhos das válvulas, dando se por conseguinte os tramites de pagamento para a revisão o checkup e diferença cobrada para andamento da revisão. (doc anexo).

Após feita a revisão a Empresa Ré, ligou informando que a revisão havia sido feita e que o veículo estava a disposição para ser retirado.

E foi nesse momento que começou a saga do autor, ao retirar o veículo da autorizada, notou que o problema que havia evidenciado seguia e passou a piorar ficando ainda mais perceptível quando mais fazia uso do mesmo.

Sendo assim retornou a concessionária em 16/11/2020, informando novamente que o barulho persistia, deixando o veículo para ser analisado.

No dia seguinte 17/11/2020, a Empresa Ré, após a analise informou que não encontrar nenhuma anormalidade, conforme ordem de serviço emitida nº 274.121.

Fato este contraditório, pois ao retirar o veículo o defeito persistia com um barulho fácil de localizar ouvindo pelo som que emitia, ocorre que o autor trabalha em tempo integral, dificultando sua saída por vezes seguidas, fazendo com que retorna se a concessionária em 23/11/2020 data está de sua folga no trabalho, e mais uma vez deixou o veículo para checagem.

E então somente desta vez a empresa Ré conseguiu detectar o problema, se dava na junta homocinética do veículo, porém, a concessionária negou fazer o serviço sob garantia, alegando que a garantia do cliente tinha encerrado a vigência em 18/11/2020, sendo que o cliente desde setembro tentando resolver o problema do veículo, e tão somente após vencer a garantia a empresa encontrou o defeito, apresentando um orçamento de R$ 1.016,90, para efetuar o conserto”.

Pois bem. Da análise dos autos cheguei a conclusão que o recurso deve ser acolhido em parte.

De acordo com os documentos juntados pelo Recorrente na preambular, ele efetuou todas as revisões previstas na concessionária autorizada com o fito de não perder a garantia.

Possível observar na ordem de serviço n. 270.931 que ao levar o veículo foi relatado pelo Recorrente que havia “um barulho tipo válvula batendo”:

No dia 16/11/2020 retornou a concessionária e, novamente, relatou a mesma situação (ordem de serviço n. 274.121):

Por fim, em 23/11/2020, uma semana depois, persistindo o barulho, retornou a concessionária (ordem de serviço n. 274.468):

E, foi aí que acharam o problema:

E, como pode ser visto, o problema encontrado foi “
desgaste interno na homocinética dianteira
”.

Assim, não é preciso ser um especialista no assunto para saber que em uma semana haveria o desgaste a ponto de necessitar realizar a troca, ou seja, isto vinha acontecendo há algum tempo.

Insta registrar que, os artigos 12 e 14, também do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem que o fornecedor e o fabricante respondem, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço e do produto:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

(...)

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

(...)

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Importante esclarecer que mesmo sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, cabe ao consumidor, no caso, o Recorrente, a prova do dano, defeito do produto e/ou da
falha do serviço
.

O Recorrente, pelo conjunto probatório do feito, comprovou o fato constitutivo do seu direito, uma vez que demonstrado pelos documentos juntados na preambular que o defeito apresentado no veículo já havia sido relatado em datas anteriores e não foi solucionado.

Portanto, a meu ver, a Concessionária não agiu com a necessária diligência em relação ao defeito relatado pelo Recorrente enquanto vigente a garantia do veículo, vindo a “descobrir” somente após a expiração desse prazo, mais precisamente cinco dias depois.

Logo, o Recorrente deve ser ressarcido pela Recorrida dos valores despendidos para conserto do veículo, na importância de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme recibo acostado no Id. n. 166763711.

No tocante a indenização por danos morais, tenho que não ficou configurado na espécie.

O dano moral se revela como uma agressão à dignidade humana, mostrando-se imprescindível a demonstração mínima de que o fato que se pretende indenizar causou além de meros transtornos, incômodos ou aborrecimentos.

A propósito do tema, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Com efeito, para que reste caracterizada a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, deve haver efetivos prejuízos aos direitos da personalidade, ainda que presumidos, “in re ipsa”. Esse termo, “in re ipsa” (dano presumido), não pode ser confundido com simples contratempos e aborrecimentos inerentes à rotina da hodierna e complexa sociedade, banalizando o dano moral. Ao contrário, o Poder Judiciário deve estar atento a pleitos fundados em incômodos mínimos.

(In Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 2004, p. 98)

Dessa maneira, a circunstância dos autos não ultrapassa a esfera do mero dissabor e/ou aborrecimento.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação para determinar que a Recorrida restitua ao Recorrente o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta) reais, gastos com o conserto do veículo, devidamente corrigido desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos em plenário virtual para mais bem apreciar a questão dos danos morais, de modo que, desde já,
acedo ao fundamento do voto condutor no ponto da condenação em danos materiais para restituir o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) gastos com o conserto do veículo.

Pois bem.

A rigor, a mera falha na prestação do serviço não é capaz, por si só,

de causar dano que configure abalo moral e passível de indenização, contudo, o recurso em mesa comporta aquilatamento.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo, as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, há de ser calibrado pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

É o caso.

Destaco trecho da sentença, também descrito no voto condutor:

“Tudo ocorreu perfeitamente, até que na sexta revisão que seria a de 60 mil km, ocorrida na data de
08/09/2020, (ordem de serviço nº 270.931)
,
ao levar o veiculo para a revisão o autor informou á Ré, que o veículo havia um barulho
, por não ter conhecimento técnico acreditava que aparentava ser barulhos das válvulas, dando se por conseguinte os tramites de pagamento para a revisão o
checkup
e diferença cobrada para andamento da revisão. (doc anexo).

Após feita a revisão a Empresa Ré, ligou informando que a revisão havia sido feita e que o veículo estava a disposição para ser retirado.

E foi nesse momento que começou a saga do autor, ao retirar o veículo da autorizada, notou que o problema que havia evidenciado seguia e passou a piorar ficando ainda mais perceptível quando mais fazia uso do mesmo.

Sendo assim
retornou a concessionária em 16/11/2020
, informando novamente que o barulho persistia, deixando o veículo para ser analisado.

No dia seguinte 17/11/2020, a Empresa Ré, após a analise informou que não encontrar nenhuma anormalidade
, conforme ordem de serviço emitida nº 274.121.

Fato este contraditório, pois ao retirar o veículo o defeito persistia com um barulho fácil de localizar ouvindo pelo som que emitia, ocorre que o autor trabalha em tempo integral, dificultando sua saída por vezes seguidas, fazendo com que
retorna se a concessionária em 23/11/2020 data está de sua folga no trabalho, e mais uma vez deixou o veículo para checagem.

E então somente desta vez a empresa Ré conseguiu detectar o problema, se dava na junta homocinética do veículo, porém, a
concessionária negou fazer o serviço sob garantia, alegando que a garantia do cliente tinha encerrado a vigência em 18/11/2020
, sendo que o cliente desde setembro tentando resolver o problema do veículo, e tão somente após vencer a garantia a empresa encontrou o defeito, apresentando um orçamento de R$ 1.016,90, para efetuar o conserto”.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora indica as tentativas de resolução administrativa, quando o veículo ainda estava em garantia, considerando que o barulho foi detectado em 8/9/2020, foi submetido à assistência da concessionária em mais de uma oportunidade para verificação, mas somente após a perda da garantia veio a identificação do defeito, ou seja, decorridos 2 (dois) meses desde a primeira tentativa de resolução e 7 (sete) dias após a última tentativa ainda com o veículo em garantia.

Clara está a relação entre os fatos e o dano (antes e após a expiração da garantia). A reclamada, por sua vez, limita-se a
justificar sua conduta regular no fato de que os demais testes de rodagem foram realizados sob a supervisão da parte autora, o que se mostra totalmente insubsistente, pois não há como atribuir o conhecimento técnico dessa proporção ao consumidor.

Assim, diante das provas dos autos e os dispositivos legais, a empresa vincula-se à responsabilização pelos danos suportados pela parte autora decorrente do vício: a) ato; b) dano; c) nexo causal.

Os contornos revelam situação que ultrapassa as raias do tolerável, consubstanciada pelas reiteradas trocas e tentativas administrativas, bem ainda a natureza do produto envolvido e por ser um veículo ainda em garantia, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – ARTIGO 402 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

O art.114 do CPC dispõe que: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos.”, o que não se verifica no presente caso.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

(TJ-MT, N.U 1004547-87.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO NO SISTEMA DE EMBREAGEM - ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL QUE NÃO SE SUSTENTA - VEÍCULO NOVO E COM POUCO TEMPO DE USO – AUSENTE PROVA DE MAU USO DO VEÍCULO - VÍCIO OCULTO DE FABRICAÇÃO EVIDENCIADO - GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS QUE SE INICIA APÓS O DEFEITO SE TORNAR PERCEPTÍVEL AO CONSUMIDOR, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 26, §3º, DO CDC - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADA - QUANTUMINDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sem a prova da culpa Exclusiva da consumidora, ônus das Demandadas, de rigor o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais.

2. Apresentação de defeito mecânico precoce em veículo zero quilômetro transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral.

3. Quantum indenizatório que deve ser reduzido de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso parcialmente provido.

5. Sentença reformada para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais.

(TR-MT, N.U 1009236-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Com isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aferem-se as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento do
quantum
, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser moderado e razoável consoante as peculiaridades do caso, sem constituir causa de enriquecimento indevido.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, a fim de dar parcial provimento ao recurso para também condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, por se tratar de ilícito contratual. Acompanho a voto quanto aos demais termos do voto condutor e o dano material.

Por consequência, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos em plenário virtual para mais bem apreciar a questão dos danos morais, de modo que, desde já,
acedo ao fundamento do voto condutor no ponto da condenação em danos materiais para restituir o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) gastos com o conserto do veículo.

Pois bem.

A rigor, a mera falha na prestação do serviço não é capaz, por si só,

de causar dano que configure abalo moral e passível de indenização, contudo, o recurso em mesa comporta aquilatamento.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo, as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, há de ser calibrado pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

É o caso.

Destaco trecho da sentença, também descrito no voto condutor:

“Tudo ocorreu perfeitamente, até que na sexta revisão que seria a de 60 mil km, ocorrida na data de
08/09/2020, (ordem de serviço nº 270.931)
,
ao levar o veiculo para a revisão o autor informou á Ré, que o veículo havia um barulho
, por não ter conhecimento técnico acreditava que aparentava ser barulhos das válvulas, dando se por conseguinte os tramites de pagamento para a revisão o
checkup
e diferença cobrada para andamento da revisão. (doc anexo).

Após feita a revisão a Empresa Ré, ligou informando que a revisão havia sido feita e que o veículo estava a disposição para ser retirado.

E foi nesse momento que começou a saga do autor, ao retirar o veículo da autorizada, notou que o problema que havia evidenciado seguia e passou a piorar ficando ainda mais perceptível quando mais fazia uso do mesmo.

Sendo assim
retornou a concessionária em 16/11/2020
, informando novamente que o barulho persistia, deixando o veículo para ser analisado.

No dia seguinte 17/11/2020, a Empresa Ré, após a analise informou que não encontrar nenhuma anormalidade
, conforme ordem de serviço emitida nº 274.121.

Fato este contraditório, pois ao retirar o veículo o defeito persistia com um barulho fácil de localizar ouvindo pelo som que emitia, ocorre que o autor trabalha em tempo integral, dificultando sua saída por vezes seguidas, fazendo com que
retorna se a concessionária em 23/11/2020 data está de sua folga no trabalho, e mais uma vez deixou o veículo para checagem.

E então somente desta vez a empresa Ré conseguiu detectar o problema, se dava na junta homocinética do veículo, porém, a
concessionária negou fazer o serviço sob garantia, alegando que a garantia do cliente tinha encerrado a vigência em 18/11/2020
, sendo que o cliente desde setembro tentando resolver o problema do veículo, e tão somente após vencer a garantia a empresa encontrou o defeito, apresentando um orçamento de R$ 1.016,90, para efetuar o conserto”.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora indica as tentativas de resolução administrativa, quando o veículo ainda estava em garantia, considerando que o barulho foi detectado em 8/9/2020, foi submetido à assistência da concessionária em mais de uma oportunidade para verificação, mas somente após a perda da garantia veio a identificação do defeito, ou seja, decorridos 2 (dois) meses desde a primeira tentativa de resolução e 7 (sete) dias após a última tentativa ainda com o veículo em garantia.

Clara está a relação entre os fatos e o dano (antes e após a expiração da garantia). A reclamada, por sua vez, limita-se a
justificar sua conduta regular no fato de que os demais testes de rodagem foram realizados sob a supervisão da parte autora, o que se mostra totalmente insubsistente, pois não há como atribuir o conhecimento técnico dessa proporção ao consumidor.

Assim, diante das provas dos autos e os dispositivos legais, a empresa vincula-se à responsabilização pelos danos suportados pela parte autora decorrente do vício: a) ato; b) dano; c) nexo causal.

Os contornos revelam situação que ultrapassa as raias do tolerável, consubstanciada pelas reiteradas trocas e tentativas administrativas, bem ainda a natureza do produto envolvido e por ser um veículo ainda em garantia, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – ARTIGO 402 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

O art.114 do CPC dispõe que: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos.”, o que não se verifica no presente caso.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

(TJ-MT, N.U 1004547-87.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO NO SISTEMA DE EMBREAGEM - ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL QUE NÃO SE SUSTENTA - VEÍCULO NOVO E COM POUCO TEMPO DE USO – AUSENTE PROVA DE MAU USO DO VEÍCULO - VÍCIO OCULTO DE FABRICAÇÃO EVIDENCIADO - GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS QUE SE INICIA APÓS O DEFEITO SE TORNAR PERCEPTÍVEL AO CONSUMIDOR, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 26, §3º, DO CDC - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADA - QUANTUMINDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sem a prova da culpa Exclusiva da consumidora, ônus das Demandadas, de rigor o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais.

2. Apresentação de defeito mecânico precoce em veículo zero quilômetro transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral.

3. Quantum indenizatório que deve ser reduzido de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso parcialmente provido.

5. Sentença reformada para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais.

(TR-MT, N.U 1009236-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Com isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aferem-se as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento do
quantum
, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser moderado e razoável consoante as peculiaridades do caso, sem constituir causa de enriquecimento indevido.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, a fim de dar parcial provimento ao recurso para também condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, por se tratar de ilícito contratual. Acompanho a voto quanto aos demais termos do voto condutor e o dano material.

Por consequência, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023